Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ASSESSORIA FINANCEIRA. INVESTIMENTO. OPÇÕES BINÁRIAS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PORPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo previsão contratual expressa quanto à responsabilidade de guarda dos comprovantes de pagamento mensal até o encerramento da avença e não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, deve ser reconhecida sua responsabilidade pela rescisão do contrato.
2. O mero inadimplemento contratual, em regra, não é fundamento suficiente para a condenação em indenização por danos morais, por não restar configurado dano à personalidade da parte.
3. Sendo rejeitado em sua integralidade o pleito de indenização por danos morais, não há falar em sucumbência mínima da parte autora.
4. Recursos conhecidos e não providos.